Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-85.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700855-85.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZELIA GONCALVES FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Em observância ao princípio da cooperação e para que se alcance a melhor solução da controvérsia, intime-se o Banco do Brasil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe e comprove documentalmente se os débitos demonstrados nos extratos bancários da apelante (ID no 18133916), descontados sob a rubrica “Pgto BB Renovac Consignação” após o período de inadimplência descrito na inicial, referem-se ao contrato objeto dos autos (no 857.950.164) ou a outro empréstimo consignado firmado entre as partes. 3. Nessa última hipótese, o apelado deverá apresentar a cópia do respectivo ajuste, assim como os valores que foram efetivamente descontados da conta bancária e/ou folha de pagamento da apelante. 4. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 5. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro